Tribunal: TJDFT
Processo: 0736809-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL E CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SALARIAL. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. IMPOSSIBILIDADE. CÔNJUGE MEEIRO. BENS. PESQUISA. LIDE. PRÉVIA INTEGRAÇÃO. CONTRADITÓRIO. NECESSIDADE.
1. Há previsão expressa das hipóteses em que é possível a penhora salarial no Código de Processo Civil. A regra da impenhorabilidade é mitigada pelo disposto no art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil, segundo o qual é admitida a penhora de verba remuneratória para pagamento de dívida de natureza alimentar, bem como a penhora das importâncias salariais excedentes a cinquenta (50) salários-mínimos.
2. A comunicação patrimonial do acervo no regime de comunhão universal de bens não autoriza a livre constrição à revelia da parte interessada. A solidariedade entre os cônjuges nas dívidas contraídas não dispensa a observância às garantias inerentes ao devido processo legal.
3. A pretensão de pesquisa e penhora de bens de propriedade do cônjuge exige a sua integração à relação processual para se evitar indevida invasão de patrimônio de terceiro estranho à lide.
4. Agravo de instrumento desprovido.